Tribunal: STF
Processo: Rcl 78129
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA ÀS DECISÕES DO STF PROFERIDAS NAS RECLAMAÇÕES 43.248 E 48.633. DECISÕES DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DOS FEITOS INVOCADOS COMO PARADIGMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 5.766. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO PAGAMENTO DE MULTA PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Espólio de João Batista Pedroso contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0012833-19.2016.5.15.0011, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.766, bem como de ofensa às decisões proferidas nas Reclamações 43.248 e 48.633. 



    Narra a parte reclamante tratar-se de ação trabalhista, na origem, a qual foi julgada parcialmente procedente com a concessão da justiça gratuita em favor do autor da ação. Relata que, na liquidação da sentença, o Tribunal reclamado deu provimento ao agravo de petição do ora beneficiário para restabelecer a exigibilidade da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, determinando sua dedução nos cálculos de liquidação. 



    Sustenta que, ao assim proceder, o Tribunal de origem violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 5.766, que determinou “a suspensão da exigibilidade de eventuais ônus sucumbenciais que recaiam sobre os beneficiários da justiça gratuita” (doc. 1, p. 2). 



    Requer, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida para afastar a exigibilidade das multas previstas no art. 1.021, § 4º e sua consequente exclusão dos cálculos de liquidação. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, sustentando, em síntese, a necessidade de manutenção da decisão impugnada, tendo em vista a ausência de aderência estrita entre o paradigma invocado e a controvérsia posta nos autos (doc. 25). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação quanto à alegação de ofensa às decisões proferidas nas Reclamações 43.248 e 48.633, na medida em que se invoca a violação de precedentes destituídos de caráter vinculante. Com efeito, as decisões do Supremo Tribunal Federal nas referidas reclamações não têm efeitos erga omnes, constituindo processo de índole meramente subjetiva. 



    O cabimento da reclamação com fundamento em decisão de índole subjetiva depende do fato de ter o reclamante integrado a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorre no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737 AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/05/2019; Rcl 29.200 AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018, Rcl 33.201 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/04/2019. E ainda: 



    “Agravo regimental. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 666.589 e nº 1.013.076 e no Agravo Regimental na Reclamação nº 26.874. Paradigmas de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 56.029-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/1/2023).



    Destarte, não tendo os paradigmas invocados pelo reclamante eficácia erga omnes e não tendo o reclamante integrado a relação processual nas Reclamações 43.248 e 48.633, constata-se manifestamente incabível a presente reclamação. A via processual estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal vigente. Neste sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 14.418 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).



    Ademais, verifico que a presente reclamação tem entre seus fundamentos a alegação de inobservância do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.766.



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque a ADI 5.766 discutiu as restrições à garantia de gratuidade da justiça impostas pelos artigos 790-B, caput e e § 4º; 791-A, § 4º, e 844, § 2º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017, tendo assentado a constitucionalidade do artigo 844, §2º, da CLT, que estabelece a possibilidade de condenação dos beneficiários da justiça gratuita ao pagamento de custas, nos casos em que deixarem de comparecer à audiência de julgamento sem justificativa. Eis a ementa do referido julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da exigência de pagamento da multa processual, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, que não foi abordada no julgamento da ADI 5.766, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 78.563/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/2025; Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente